Tribunal: TJMT
Processo: 1027139-83.2021.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027139-83.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DE LIMA - CPF: 318.003.001-15 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DE LIMA - CPF: 318.003.001-15 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível no
1027139-83.2021.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelantes
: João Batista de Lima e Banco Bradesco S.A.

Apelados
: os mesmos.

E M E N T A

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
–
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– AUSÊNCIA DE CONTRATO REGULAR –
FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS DESPESAS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício do INSS, ante a inexistência do débito, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

Segundo entendimento consolidado no STJ,
“não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.”

(STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020).

Diante do afastamento de grande parte dos pedidos do autor, as despesas serão proporcionalmente distribuídas, nos termos do art. 86, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível no
1027139-83.2021.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelantes
: João Batista de Lima e Banco Bradesco S.A.

Apelados
: os mesmos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interposto contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de rescisão contratual e declaração de inexistência de débito c/c pedido liminar de obrigação de fazer e indenização por dano moral e material, ajuizada por João Batista de Lima em face do Banco Bradesco S.A., julgou parcialmente procedente os pedidos, declarando inexistente o débito relativo ao contrato objeto da lide, bem como condenou o banco a repetição do indébito de forma simples e indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 15% sobre o valor do proveito econômico obtido pelo autor.

Inconformado, o Banco Bradesco S.A. sustenta, em suma, que o contrato n. 3438848844 foi realizado através de modalidade BDN, que é feita através de cartão, senha/biometria, ou seja, não há contrato físico. Além disso, aduz que o valor foi repassado ao autor no dia 30.06.2020, motivo pelo qual a contratação é inteiramente válida, não havendo nenhuma irregularidade na conduta da instituição financeira em efetuar a cobrança do débito. Segue afirmando que não existiu cobrança indevida dos valores reclamados na inicial e que constituíram o pedido de repetição do indébito. Ainda, que inexiste prova nos autos que autorizem a condenação no pagamento de qualquer tipo de indenização por dano moral, uma vez que o autor não sofreu violação da honra. Subsidiariamente, caso mantida a condenação pelo dano moral, pugna pela minoração do valor

fixado.

De outro lado, João Batista de Lima pleiteia a majoração do
quantum
arbitrado a título de dano moral, bem como a repetição de indébito em dobro, nos termos do art. 42 do CDC.

Somente o Banco Bradesco S.A. apresentou contrarrazões (id. 93446848), pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 28 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível no
1027139-83.2021.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelantes
: João Batista de Lima e Banco Bradesco S.A.

Apelados
: os mesmos.

V O T O

Cinge-se dos autos que João Batista de Lima moveu ação de rescisão contratual e declaração de inexistência de débito c/c pedido liminar de obrigação de fazer e indenização por dano moral e material em desfavor do Banco Bradesco S.A., alegando que é beneficiário de aposentadoria por invalidez previdenciária n. 177.392.744-0 e, analisando seu extrato bancário, verificou em seu nome o contrato de empréstimo consignado n. 3438848844, registrado indevidamente, com data de inclusão em 07.07.2021, no valor de R$ 7.550,54 (sete mil quinhentos e cinquenta reais e cinquenta e quatro centavos), a ser pago em 84 parcelas de R$ 196,45 (cento e noventa e seis reais e quarenta e cinco centavos).

Após a regular tramitação do processo, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos, declarando inexistente o débito relativo ao contrato objeto da lide, bem como condenou o banco a repetição do indébito de forma simples e indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 15% sobre o valor da causa – id. 141775294.

Contra essa decisão, as partes recorrem.

Pois bem.
Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, conforme se depreende dos autos, a instituição bancária deixou de apresentar o contrato firmado entre as partes, não se desincumbido de provar o fato modificativo do direito do autor, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, sendo impositiva a
declaração de inexigibilidade do débito.

Nesse sentido, andou bem o douto magistrado, veja-se:

“Na espécie, verifica-se que consta do extrato do benefício da parte autora, fornecido pelo INSS, que a mesma está suportando descontos em razão de um contrato firmado com a requerida, no valor de R$ 7.550.54, que foi incluído em data de 07/07/2021.

O banco requerido, embora defenda a regularidade da contratação e dos descontos, não trouxe aos autos o contrato assinado pela autora, tampouco o comprovante de que o valor do empréstimo foi revertido para o autor
.

Assim, sem delongas, tem-se que a ação deve ser julgada procedente, ao menos em parte, uma vez que não restou comprovada a contratação, que pudesse justificar a realização dos descontos
.”
(Id. 141775294 - destaquei)

Logo, demonstrada a ausência de um contrato válido firmado entre as partes e de documento que comprove que o autor realmente foi beneficiado com a disponibilização do valor do empréstimo, resta evidente o dever do Banco Bradesco S.A restituir os valores pagos de forma indevida pelo autor, após a necessária apuração, em sede de liquidação de sentença, contudo, de forma simples, conforme fixado pelo d. magistrado, ante a falta de comprovação da má-fé da instituição bancária. Sob este prisma, os seguintes precedentes do c. STJ,
verbis
:

“
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDEBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos.

8. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no REsp N. 1640506/RJ, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2017 – negritei).

“DIREITO CIVIL. AGRAVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES.

-
O entendimento dominante neste STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé. Negado provimento ao agravo
.”
(AgRg no AG n. 570.214/MG, 3a Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 28.06.2004 – negritei)

Isso porque, repiso que a referida repetição, a que alude o art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que definitivamente não ocorreu na hipótese dos autos, não merecendo retoque a sentença neste ponto
.

Avançando na elucidação da celeuma, no que se refere à indenização por dano moral, em que pese posicionamento anterior, passo a adotar o entendimento de que a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo pela parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Explico.

É cediço que a indenização por dano moral é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

Nessa trilha, no caso em apreço, não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido o dano moral, precipuamente ante o fato de que, ainda que esteja presente o ato ilícito (cobrança indevida), não houve a comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial, ônus do qual não se desincumbiu o autor, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.

Destarte, o c. STJ possui entendimento pacificado de que
“
não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020 – negritei).

E mais:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF.
COBRANÇA INDEVIDA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL INEXISTENTE.
REEXAME DE PROVAS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Consoante entendimento desta Corte Superior, não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Precedentes.

2.
Na hipótese, o Tribunal de origem reconheceu que a cobrança efetuada pela recorrida, ainda que indevida, não causou ao autor mais do que meros aborrecimentos da vida cotidiana, pois não houve inscrição indevida em cadastro de inadimplentes nem dificuldade para a celebração de outros negócios jurídicos.
A modificação de tal entendimento demandaria o reexame do suporte fático-probatório dos autos, providência inviável em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno improvido.
” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.689.624/GO, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 15.3.2021 – destaquei)

Neste ponto,
data vênia
, o douto magistrado não agiu com o costumeiro acerto, motivo pelo qual merece provimento o recurso aviado pelo banco apelante.

Por fim, ante o afastamento do dano moral, imperiosa a redistribuição do ônus da sucumbência.

Grande parte dos pleitos autorais foram afastados, posto que nesta instância recursal o banco obteve êxito no afastamento do dano moral, restando, somente, o dever de restituir na forma simples.

O art. 86, do CPC é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 86.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”
(destaquei).

Desse modo, considerando que grande parte dos pedidos do autor foram afastados, a sentença deve ser reformada neste ponto, para redistribuir o ônus sucumbencial, na proporção de 60% (sessenta por cento) para o autor e 40% (quarenta por cento) para o réu, mantendo a exigibilidade suspensa em relação ao autor ante a justiça gratuita concedida.

Por derradeiro, diante do afastamento da indenização a título de dano moral e a redistribuição do ônus sucumbencial, resta prejudicada a análise da matéria afeta à majoração do dano moral, pretendida pelo autor em suas razões recursais.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser parcialmente reformada, para afastar a indenização a título de dano moral.

Posto isso
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso manejado pelo B
anco Bradesco S.A., e PREJUDICADO o recurso interposto por
João Batista de Lima.

Cuiabá, 28 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022